Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇAS PROFERIDAS À TESTEMUNHA. MOTIVAÇÃO EXTRAJURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DEPOIMENTO OU ATUAÇÃO COMO TESTEMUNHA. CONDUTA ATÍPICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Não caracteriza o delito previsto no art. 344 do Código Penal ("coação no curso do processo") a conduta do réu que, embora tenha proferido ameaças contra testemunha de processo-crime, o fez movido por desavenças de natureza pessoal e familiar, dissociadas do intuito de constranger o exercício do dever de depor ou de influenciar a atuação da testemunha em juízo.
2. No caso, foi demonstrado que as ameaças decorreram de conflito relacionado à permanência da família do acusado em imóvel locado, agravado pelo contexto de sofrimento familiar advindo do estupro da irmã do réu, e não da intenção de obstaculizar a atuação da vítima como testemunha em investigação criminal.
3. Ausente o nexo causal entre as ameaças e a atuação processual da vítima como testemunha, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
4. Sentença absolutória mantida. Recurso ministerial não provido.